Tribunal: TJMT
Processo: 1010059-55.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010059-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME - CNPJ: 01.722.784/0001-24 (APELADO), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO LEMOS - CPF: 111.258.539-72 (APELADO), LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR - CPF: 040.226.149-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CHEQUE ESPECIAL) – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS E CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO DA MULTA DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação monitória.

Não se aplica a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o estabelecido no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, quando não demonstrado que os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória n. 1010059-55.2022.8.11.0041, movida em face de LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR e outros, julgou procedente a pretensão monitória, para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor indicado na inicial, que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data de vencimento do empréstimo. Condenou a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que a devedora não quitou pontualmente as parcelas contratadas, razão pela qual fora distribuída a presente ação. Esclarece que a parte devedora, mensalmente, deixou de adimplir o contrato, incidindo sobre as parcelas, além dos juros remuneratórios, os juros moratórios pactuados, que deverão incidir (remuneratório e moratório), inclusive, após a distribuição da ação.

Assevera que a sentença recorrida diverge da jurisprudência desta Corte segundo a qual, havendo inadimplência, os encargos contratados incidem até o efetivo pagamento, e não somente até o ajuizamento da ação.

Por fim, discorre que a multa aplicada nos embargos de declaração é descabida, porquanto demonstrado neste recurso a inexistência de caráter protelatório.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que os encargos contratuais sejam aplicados sobre o valor do débito até o efetivo pagamento, bem como seja afastada a multa 2% sobre o valor atualizado da causa.

Regularmente intimados, os recorridos deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id.
246945266
).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A parte apelante defende, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que a manutenção dos encargos contratuais até o pagamento final é legítima e deve ser respeitada para evitar o favorecimento indevido do devedor em detrimento do credor.

Com razão.

A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, confira
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. [...] 4. Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida. 5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”.
(AgRg no AREsp n. 408.287/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ. ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ). 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 252.922/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.04.2013).

No mesmo sentido é o entendimento deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação monitória.”
(RAC n.º 1033982-67.2021.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 08.05.2024).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DÉBITO DE CHEQUE ESPECIAL – REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI Nº 14.181/2021 – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – 1º APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência”
(N.U 1000210-63.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021).

Dessa forma, é de clareza solar que, em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Isso porque, com o devido respeito, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência, motivo pelo qual, no caso em voga, o título judicial deve contemplar a incidência dos encargos contratuais postulados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para condenar a parte apelada ao pagamento do débito, devidamente acrescido dos encargos contratuais pactuados, até a data do efetivo pagamento.

Por fim, em relação ao pedido de exclusão da multa aplicada nos embargos de declaração, tenho que o pleito também merece ser acolhido, eis que o pleito formulado foi devidamente fundamentado, não se tratando de recurso protelatório, ainda que rejeitada a tese em primeiro grau.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que os encargos contratuais sejam aplicados sobre o valor do débito até o efetivo pagamento, bem como afastar a multa 2% sobre o valor da causa, aplicada em sede de embargos de declaração.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025